Tribunal: TJMT
Processo: 0022768-72.2004.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022768-72.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA SILVA - CPF: 190.024.913-87 (APELANTE), IZABEL CRISTINA SILVA - CPF: 190.024.913-87 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), JOSE PINHEIRO COELHO FILHO - CPF: 106.025.771-87 (APELANTE), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), HONORIO MOREIRA TOSTA - CPF: 145.703.516-20 (APELANTE), LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO - CPF: 929.241.828-91 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MARCIA REGINA NOBRES DA SILVA PEREIRA - CPF: 352.417.301-25 (APELANTE), KAREM MARIA PREZA NOGUEIRA - CPF: 432.851.631-00 (APELANTE), CARTORIO DO 1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA (APELANTE), EUCLIDES BALERONI - CPF: 002.178.321-72 (ADVOGADO), JOSE PINHEIRO COELHO FILHO - CPF: 106.025.771-87 (APELADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), HONORIO MOREIRA TOSTA - CPF: 145.703.516-20 (APELADO), LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO - CPF: 929.241.828-91 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MARCIA REGINA NOBRES DA SILVA PEREIRA - CPF: 352.417.301-25 (APELADO), KAREM MARIA PREZA NOGUEIRA - CPF: 432.851.631-00 (APELADO), CARTORIO DO 1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA (APELADO), EUCLIDES BALERONI - CPF: 002.178.321-72 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA SILVA - CPF: 190.024.913-87 (APELADO), IZABEL CRISTINA SILVA - CPF: 190.024.913-87 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HONÓRIO MOREIRA TOSTA (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DAS CUSTAS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Acerca das custas e despesas iniciais, dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 290, que a intimação para seu pagamento será na pessoa do advogado da parte, o que, por consequência, retira a necessidade de intimação pessoal para a complementação das referidas despesas.

Deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos art. 485, IV, do CPC, quando a parte, devidamente intimada na pessoa do seu advogado, deixar de proceder ao devido preparo.

O arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, rege-se pelos critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IZABEL CRISTINA SILVA, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, que nos autos da Ação Nulidade de Ato Jurídico c.c Danos Morais no 0022768- 72.2004.8.11.0041, movida em face de JOSE PINHEIRO COELHO FILHO, HONORIO MOREIRA TOSTA, LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO, MARCIA REGINA NOBRES DA SILVA PEREIRA, CARTÓRIO DO 1o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ, ante a ausência de complementação recolhimento das custas iniciais,
julgou extinto o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Por fim, condenou a Autora\1a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$7.000,00 (sete mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Nas razões do recurso, de Id. no 70830956 - Pág. 40, a 1a Apelante Izabel Cristina Silva sustenta que a extinção do feito foi prematura, pois deveria ter sido intimada pessoalmente, nos termos do art. 485, § 1o do CPC.

Ao final, pede o provimento do recurso, e o retorno dos autos à origem para processamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 70830956 - Pág. 55 e 70830957 - Pág. 8, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

Sem preliminares

Por sua vez, a 2a Apelante Lilian Auxiliadora Audi Bernardino, Karem Maria Preza Nogueira e Mário Lúcio Franco Pedrosa, pugnam somente pela majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no Id. 70830960 - Pág. 2.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O indeferimento ocorreu em razão de a apelante não ter promovido oportunamente a complementação do valor das custas iniciais, determinada pela decisão de Id. 70830956 - Pág. 7, cujo conteúdo a parte Autora\1aApelante teve ciência em 27.05.2019, conforme certificado nos autos (Id. 70830956 - Pág. 8)

Com efeito, considerando o que preceitua o § 3o, do art. 218, do CPC, a parte autora teria que haver procedido o recolhimento da complementação do valor das custas iniciais no prazo de 5 dias computados a partir de sua ciência a respeito da decisão.

Sendo assim, à míngua de previsão legal capaz de embasar a alegação recursal, de que deveria ser pessoal a intimação da parte autora a respeito da decisão de recolhimento das custas, incensurável é a sentença que, diante da inobservância do que nela restou determinado, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Nesse sentido já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE PRAZO PELA PARTE PARA PAGAMENTO. INÉRCIA. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (AgInt no REsp 1470877/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. PRAZO TRANSCORRIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESCINDÍVEL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.

(...)

2. A conclusão do Tribunal de origem no sentido da desnecessidade de intimação pessoal na hipótese em que não se trata de extinção do processo por falta de andamento processual encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

(..)

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1186357/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018 - ementa parcial).

Portanto, no caso dos autos, denota-se válida a intimação na pessoa do advogado da parte, que determinou o recolhimento da complementação das custas iniciais do processo.

Decorrido o prazo para o pagamento sem qualquer manifestação da autora, outra solução não há senão a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de preparo, nos exatos termos da sentença.

Da mesma forma, não merece reforma o valor estabelecido pela sentença primeva a título de honorários sucumbenciais, eis que sua fixação se dera em estrita observância ao que estabelece o § 2o do art. 85, do CPC.

Resta evidente que a fixação em R $7.000,00 (sete mil reais) está dentro do razoável, visto que remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Sabe-se que o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
a quantia de R$7.000,00 estipulada na sentença
é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021